Tribunal: TJSP
Processo: 1000244-63.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Sentença de procedência que comporta reforma. Preliminares de falta de documento indispensável à propositura da ação, cerceamento de defesa e interesse de agir rejeitadas. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia.

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Sentença de procedência que comporta reforma. Preliminares de falta de documento indispensável à propositura da ação, cerceamento de defesa e interesse de agir rejeitadas. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não configurada. Recurso provido.